Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-15.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo do Estado de Mato Grosso para apresentação de contrarrazões a apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 40512030).
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator